Tribunal: TJSP
Processo: 1014458-90.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014458-90.2019.8.26.0114
Registro: 2020.0000714326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014458-
90.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
TELEFONICA DATA S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante MEGA
PESO TRANSPORTES PESADOS LTDA -EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento a ambos os recursos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014458-90.2019.8.26.0114
VOTO No 38.279
2
APELAÇÃO No 1014458-90.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADAS: TELEFÔNICA BRASIL S/A (ré) e MEGAPESO
TRANSPORTES LTDA (autora, em recurso adesivo)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FABRÍCIO REALI ZIA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Conduta abusiva de operadora
de serviços de telefonia. Alegação de cobrança indevida, para
além de serviços contratados. Abordagens, declaratória e
reparatória. Inversão do ônus da prova. Inteligência dos artigos
6o, VIII, e 14, da Lei no 8.078/90. Juízo de parcial procedência.
Apelo da ré e recurso adesivo do autor, ambos parcialmente
providos.
VOTO No 38.279
RELATÓRIO
Conduta abusiva de operadora de serviços de telefonia
(cobrança indevida), abordagens, declaratória (inexistência de débito) e
condenatória (disciplina por dano moral), juízo de parcial procedência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014458-90.2019.8.26.0114
VOTO No 38.279
3
464/468), apelaram as partes.
Ordem de interposição, ré pugna pela improcedência
da demanda. Subsidiariamente, questiona a inexigibilidade integral do débito,
também buscando redução de valores condenatórios. Autora, em recurso
adesivo, bate-se pela majoração de honorária de sucumbência.
Respostas recursais, a fls. 483/490 e 499/501..
FUNDAMENTAÇÃO
Cobrança
indevida
(valores
excedentes),
a
ré,
fornecedora, não logrou justificar a legitimidade de cobrança, para além de
limites efetivamente contratados (ônus da prova, de que a ré não se
desincumbiu artigos 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II, da Lei no 8.078/90).
Contudo, não é o caso de proclamar a inexigibilidade
integral de faturas, senão o recálculo de valores (diferenças a decotar de
cobrança para além dos R$ 1.200,00 mil e duzentos reais, mensais), do que
fora originariamente contratado.
Longo périplo, na tentativa de conjurar limites de
injusta exposição, com reiteração de cobranças abusivas, levadas a órgãos de
proteção ao crédito, apenas em juízo logrando a autora obter adequada tutela
de direitos, a contrapartida por dano moral fez-se perfeitamente autorizada
(artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos
6o, IV, 14 e 42, da Lei no 8.078/90), e o valor arbitrado, à base de cinco mil
reais, não avançou limites de razoabilidade.
E a honorária de sucumbência justifica majorar, de
oitocentos reais para valor equivalente a vinte por cento do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014458-90.2019.8.26.0114
VOTO No 38.279
4
condenação, devidamente atualizada, assim a traduzir remuneração mais
compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento a
ambos os recursos, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator